Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723345-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VICTORIA VIEIRA FERRAZ PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ISADORA PASSOS MACIEL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por VICTÓRIA VEIEIRA FERRAZ PAIVA contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que indeferiu o pedido de assistência. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 60406452), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator